Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706092-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RJ DE FARIA CONSULTORIA NUTRICIONAL - ME, CICILIA MARIA DE JESUS FARIA, OSVANDO BONTEMPO DE FARIA Despacho 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu o pedido de penhora de 30% da verba salarial do executado, Osvando Bontempo de Faria (proc. no 0026988-46.2015.8.07.0007, ID no 83573319, págs. 1-2). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 23649560, págs. 1-2). 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 1o de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO